Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000333-20.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S): DR. MATEUS LOPES DE OLIVEIRA e Outros
PACIENTE: JUSCIANDRO MOREIRA DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que manteve a prisão cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade nos autos da ação penal n.o 1000698-48.2020.8.11.0020, na qual foi condenado, em primeira instância, pela prática das infrações penais descritas nos artigos 148, §2o, 150, §1o, e 330, todos do Código Penal, bem como no artigo 306 do CTB e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os impetrantes ser inidônea a fundamentação lançada no édito condenatório para obstar o direito do paciente aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, porquanto lastreia a necessidade do cárcere provisório em argumentos genéricos e na gravidade em abstrato dos delitos; e arrematam sustentando a omissão do juízo a quo em reavaliar a necessidade de manutenção da prisão processual depois de passados mais de 90 (noventa) dias de segregação, em manifesta violação à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19.
Diante de tais argumentos e invocando a subsidiariedade da prisão preventiva, requerem a concessão in limine da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, com a subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, reclamam a confirmação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do writ.
O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada do ID 72412459 ao ID 72416484.
É o relato do essencial.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, aparentemente, os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, mostram-se válidos e em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.
Isso porque, ao que ressai da sentença penal ora vergastada [cf. ID 72412460 - Págs. 88/95], a d. autoridade acoimada de coatora manteve a prisão preventiva do paciente sob a perspectiva da persistência dos motivos ensejadores do decreto originário, ao que aliou a imposição do regime inicial fechado para cumprimento das penas impostas, bem como a circunstância de o agente ter permanecido preso durante toda a instrução criminal.
E a teor do Enunciado Orientativo n.o 50 da TCCR/TJMT, é legítima a técnica de motivação aliunde [que faz referência à decisão anterior nos autos do mesmo processo], não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação.
Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal, o que não se verifica de plano no caso concreto.
Nesse sentido: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). Grifei.
Ademais, vale dizer que o c. Superior Tribunal de Justiça também já exarou seu posicionamento no sentido de que o lapso temporal para reavaliação da imprescindibilidade da cautelar extrema “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Nesses termos, e considerando que a manutenção da custódia por ocasião da prolação da sentença condenatória afigura-se como hipótese de revisão da sua necessidade, a priori, não há falar em ofensa ao art. 316, § único, do CPP.
Enfim, sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JUSCIANDRO MOREIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator